Tribunal: TJDFT
Processo: 0753169-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON DF. LEGITIMIDADE. PREVISÃO NO CDC. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. VÍCIOS INEXISTENTES. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido parcialmente, haja vista que expressamente vedada pelo art. 1014 do CPC, inovação recursal, que no caso, tratou de alegação de inaplicabilidade da multa, por não ter observado que o PROCON não poderia tutelar interesse individual, ao aplicar a multa administrativa ao apelante.
2. O art. 56 e 30 do CDC autorizam autoriza ao PROCON a fiscalizar as relações de consumo, o que não descarta a possibilidade de aplicação de multa pecuniária em caso de desrespeito aos preceitos nele previstos.
3. No caso, o processo administrativo, que resultou na aplicação de multa e derivou de reclamação formulada por consumidor, revelou-se regularmente conduzido, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o pedido de anulação ventilado.
4. Ao contrário do afirmado pelo apelante, não se vislumbra infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da multa, porquanto observados os parâmetros fixados pelo art. 57 do CDC.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nessa parte DESPROVIDO.